Tribunal: STF
Processo: HC 201746
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. PRISÃO PREVENTIVA. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR ROUBO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Mauro Atui Neto, advogado, em benefício de Reginaldo de Oliveira Sérvulo da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 4.5.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 634.850, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.
O caso
    2. Tem-se nos autos que, em 24.7.2019, o paciente foi preso em flagrante pela apontada prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 16 da Lei n. 10.826/2003. Em 25.7.2019, a prisão foi convertida em preventiva.
    3. Em 20.10.2020, o paciente foi absolvido da prática do crime do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 e condenado às penas de nove anos e três meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de seiscentos e trinta e cinco dias-multa, pela prática dos delitos tipificados no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e no inc. VI do parágrafo único do art. 16 da Lei n. 10.826/2003. Foi negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade.
    4. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem em 15.12.2020:
    “Habeas corpus. Posse ilegal de arma de fogo. Advento de sentença penal condenatória. Apelação em liberdade. Se, no curso da instrução criminal, não foi deferido ao acusado o direito de responder ao processo em liberdade, não há qualquer ilegalidade na decisão que, acolhendo a imputação, lhe nega o apelo em liberdade, aplicando-lhe pesada pena prisional não suspensa”.
    5. Contra esse acórdão a defesa impetrou no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 634.850. Em 20.4.2021, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu da impetração.
    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma, que negou provimento ao agravo regimental defensivo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. TESE DE INOVAÇÃO DE FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE MANTÉM A PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1. Conforme jurisprudência desta Corte Superior "é vedado, em sede de agravo regimental ou embargos de declaração, ampliar a quaestio veiculada no recurso, inovando questões não suscitadas anteriormente" (AgRg no REsp 1.592.657/AM, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/9/2016, DJe 21/9/2016). 
    2. In casu, observa-se que a argumentação quanto à impossibilidade de o Tribunal a quo suprir a fundamentação do Juiz de primeiro grau trata-se de mera inovação recursal, pois, na inicial da impetração, a defesa não apresentou teses sobre o tema. 
    3. Conforme preconiza o § 1º do art. 387 do CPP, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, decidirá fundamentadamente sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta. 
    4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal". 
    5. No caso, a segregação cautelar tem como fundamento o acautelamento do meio social, dada a periculosidade do paciente, evidenciada na gravidade concreta da conduta delitiva e sua habitualidade delitiva, uma vez que ele foi condenado pela posse de significativa quantidade de entorpecentes (125 gramas de crack, 45g de cocaína e 45g de maconha) e de revólver calibre 32 com numeração raspada, além de possuir, contra si, condenação anterior por crimes patrimoniais. 
    6. Agravo regimental não provido”.
    6. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que “a decisão que negou ao Paciente o direito de recorrer em liberdade não pode ser considerada fundamentada, uma vez que o magistrado “a quo” limitou-se a invocar o fato do Paciente ter respondido preso ao processo, sem ao menos invocar uma circunstância concreta sequer (seja caráter pessoal ou fática), como também não se deu ao trabalho de dizer que os fundamentos do decreto anterior permaneciam hígidos”.
    Argumenta que, “considerando que os crimes pelo qual o Paciente foi condenado provisoriamente não são daqueles praticados com violência ou grave ameaça a pessoa e, considerando que não há fundamentação idônea suficiente a demonstrar o periculum libertatis, no caso em tela, a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal é a medida que se impõe”.
    Estes os requerimentos e os pedidos:
    “Ante o exposto, estando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora e, ainda, requer: 
    a-) PRELIMINARMENTE, seja realizada a distribuição por prevenção ao e. Ministro Marco Aurélio por força do HC 177.822, em que houve a apreciação da medida liminar, nos termos do RISTF; 
    b-) a concessão da medida liminar para substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do CPP), concedendo ao Paciente REGINALDO DE OLIVEIRA SERVULO DA SILVA o direito de recorrer em liberdade até o julgamento em definitivo do presente writ, em razão da violação do artigo 315, §2º, II e III e artigo 387, §1º, ambos do CPP e, ainda, do artigo 564, III e V, também do CPP, devendo-se ser expedido em seu favor ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO; 
    b) após as informações prestadas, requer seja definitivamente concedida a ordem, e confirmando-se a liminar; Por fim, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, §2.º), nos termos do artigo 192 do RISTF”.
    7. Em 12.5.2021, o processo foi remetido à Presidência deste Supremo Tribunal para deliberação sobre a arguição de prevenção do Ministro Marco Aurélio apresentada pelo impetrante.
    O Presidente deste Supremo Tribunal manteve a distribuição do processo a esta relatoria por despacho proferido em 26.5.2021.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    8. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    9. Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o juízo da Vara Plantão da Comarca de Sorocaba/SP anotou que a custódia cautelar seria necessária pelo risco concreto de reiteração delitiva, enfatizando que o paciente tinha condenação anterior pelo crime de roubo:
    “1 - Flagrante formalmente em ordem. O estado de flagrância decorre da notícia da apreensão do material ilícito (relativa quantidade de crack, cocaína e maconha -conforme auto de exibição e apreensão de p. 17/21-, além de um revólver calibre 32, com numeração raspada), que seria relacionado ao autuado. Oportunamente, redistribua-se e aguarde-se a vinda dos autos principais. 2 Segundo o apurado, a polícia inicialmente abordou um usuário de entorpecentes que relatou ter adquirido a droga do indiciado REGINALDO. Na casa desse, encontraram a indiciada REGIANE, que correu entregar parte das drogas para MARIA DA CONCEIÇÃO, enquanto o autuada tentava empreender fuga. Essa ultima indiciada também correu e se apossou de mais drogas, tentando dispensá-las. No interior do imóvel foram localizados mais entorpecentes. Assim, acolho o requerimento ministerial, para converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, na forma do art. 310, inc. II, do CPP, em sua atual redação. Existem, nos autos, prova da materialidade do delito (tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito – e numeração raspada-, em tese), punidos com reclusão (pena máxima superior a 4 anos), e indícios suficientes da autoria, conforme exsurge dos elementos colhidos no auto de prisão em flagrante, notadamente os depoimentos dos agentes encarregados da diligência. A conduta praticada, em tese, pelo autuado, é daquelas que tem subvertido a paz social. Presentes, neste instante, circunstâncias justificadoras da manutenção de sua custódia, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Com efeito, não há nos autos indicativos seguros da vinculação ao distrito da culpa. Não há, ainda, comprovante de ocupação lícita. Não há como ser deferida a liberdade, neste momento, pois necessário resguardar a ordem pública, já que a sociedade se vê constantemente atormentada pela prática de fatos como o presente, ensejadores de crimes patrimoniais, de desestabilização familiar e de violência, em termos gerais, bem como por presente o risco de se frustrar a aplicação da lei penal, já que não há garantias de que, uma vez concedida a liberdade, não se frustrará o regular andamento do feito, subtraindo-se à ação da justiça criminal. Importante, ainda, a custódia, para impedir eventuais recidivas, prováveis em razão da aparente inserção em ambiente pernicioso. O delito em questão é insuscetível de fiança; não há possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares, pois não há aparato de fiscalização adequado. Ademais, prematura incursão aprofundada no mérito, inclusive quanto a eventual privilégio, cuja aplicação somente será viável após regular instrução, a possibilitar melhor compreensão dos fatos, e aferição concreta das situações pessoais. O custodiado ostenta condenação pelo crime de roubo. Plenamente justificada, pois, a manutenção da custódia cautelar, que ora determino, restando prejudicados os pleitos benéficos à defesa. 3 Expeça-se mandado de prisão, com as cautelas de praxe. Sob a égide do determinado no Provimento CG 44/2018, artigo 1133 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, expeça-se comunicação, por e-mail, ao Juízo da Execução Criminal acerca da presente prisão, servindo o presente como ofício. Tendo em vista que dos autos consta, tão-somente, autos de constatação preliminar dos entorpecentes, deixo, por ora, de determinar a destruição dos mesmos”.
    Na sentença condenatória, o juízo de origem manteve a prisão preventiva do paciente ao fundamento de que respondeu preso ao processo, concedendo o direito de recorrer em liberdade apenas à corré:
    “Tendo em vista que o réu REGINALDO respondeu preso ao processo, nego-lhe o direito de responder em liberdade. Em relação a corré REGIANE, embora tenha sido decretada sua prisão preventiva em razão de ameaças a uma das testemunhas, não há mais noticias de que a ré tenha voltado a coagir a testemunha. Portanto, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade”.
    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e fundamentos apresentados no juízo de origem, mantidos pela autoridade apontada coatora, não há teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar
    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ÓBICE DA SÚMULA 691/STF. PRISÃO DOMICILIAR. APLICAÇÃO INDIVIDUALIZADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 
    1. O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou orientação no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF).
    2. O STF pacificou o entendimento no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 
    3. O Tribunal estadual não divergiu deste entendimento, ao assentar ‘a necessidade de segregação para fins de proteção à ordem pública, com grande possibilidade de reiteração delitiva face a outros registros (ID 1496022) e estrutura de profissionalismo do grupo o que já evidencia a periculosidade, bem como a necessidade de aplicação à lei penal, pois, ante os indícios de cometimento de crimes em outras cidades e a falta de vínculos com a Comarca’. 
    4. No caso, ao contrário do afirmado pela parte agravante, a situação retratada nestes autos (prisão processual mantida em decorrência de sentença condenatória à pena de 13 anos de reclusão) não destoa da orientação adotada pela Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. Decisão monocrática na mesma linha: HC 157.084, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 
    5. Nesse contexto, não enxergo teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. Até porque se trata de paciente que, ao cometer os delitos, objetivou a fuga de dois presos e está envolvida em outros delitos. 
    6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 154.755-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.9.2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REITERAÇÃO CRIMINOSA COMO VIOLADORA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - a jurisprudência deste Supremo Tribunal admite que a prisão preventiva tenha fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, haja vista a presença de registro de prática de crimes na folha de antecedentes criminais do réu. Precedentes. (…)
    III – Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 146.293-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018)
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. ORDEM DENEGADA. 
    1. Além da necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, pelo período em que o Paciente permaneceu foragido por mais de dez anos, a demonstrar a propensão de esquivar-se da persecução criminal, a constrição da liberdade do Paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Precedentes. 
    2. Seria preciso reexaminar fatos e provas dos autos para acolher a alegação da defesa de ter o Paciente pretendido informar novo endereço para afastar a possibilidade da prisão, ao que não se presta o habeas corpus. 
    3. Pelo que decidido nas instâncias antecedentes, não se há cogitar de desídia judicial na tramitação do feito na origem, harmonizando-se as decisões proferidas com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de ser improcedente a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do processo justifica a tramitação mais alongada do processo. 
    4. Ordem denegada” (HC n. 134.154, de minha relatoria, DJe 23.5.2016).
    11. Embora a fundamentação utilizada na sentença condenatória para manter a prisão preventiva do paciente seja sucinta, é suficiente para atender ao determinado no § 1º do art. 387 do Código de Processo Penal (“o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”).
    Este Supremo Tribunal tem jurisprudência no sentido de que, “ainda que a sentença esteja sujeita à reavaliação crítica pela via recursal, não há dúvida de que, nesse estágio do processo, a manutenção da prisão preventiva – sobretudo quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução – impõe um ônus argumentativo menor se comparado ao decreto prisional exarado antes do julgamento da causa” (HC n. 177.003-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021).
    Ademais, a “jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de reconhecer que a prisão decorrente de sentença condenatória meramente recorrível não transgride a presunção constitucional de inocência, desde que a privação da liberdade do sentenciado - satisfeitos os requisitos de cautelaridade que lhe são inerentes - encontre fundamento em situação evidenciadora da real necessidade de sua adoção” (Habeas Corpus n. 99.914, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Redator para o acórdão o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.4.2010).
    12. Na espécie em exame, o juízo de origem apresentou elemento concreto para a decretação da prisão preventiva do paciente, o risco concreto de reiteração delitiva. Essa constatação viabiliza a manutenção da prisão preventiva do paciente na sentença condenatória.
    Aplicável a orientação de que “não há lógica em permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar” (Habeas Corpus n. 89.824, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 28.8.2008).
    No mesmo sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, LAVAGEM DE CAPITAIS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. IDONEIDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (…)
    6. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que, tendo o réu permanecido preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, se revela um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo. 
    7. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.003-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26-04-2021).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTO SUPERADO COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. (…)
    4. Ambas as Turmas desta Corte possuem entendimento no sentido de que ‘permanecendo os fundamentos da prisão cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação’ (RHC 117802, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/7/2014). 
    5. Habeas corpus conhecido, porém denegada a ordem” (HC n. 132.296, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 11.10.2016).
    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora